Tribunal: CARF
Processo: 10283.720783/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720783/2010-56
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-006.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrentes
LEONOR SOUZA DE LACERDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, quando o valor
exonerado está aquém do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos
da Súmula CARF no 103.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Apresentada a certidão narrativa relativa ao imóvel informando que a alienação
ocorreu em 1998 e que à época do fato gerador do ITR/2007, não era mais
proprietário do imóvel, deve ser declarada a ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720783/2010-56
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720783/2010-56

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 90/93 e Recurso de Ofício da decisão de
fls. 79/86 proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007,
acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 02201/00006/2010, de fls. 05/09, emitida
em 08/11/2010, o contribuinte/espólio identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR, exercício de 2007, referente ao imóvel denominado “Porongaba”, cadastrado
perante a RFB sob o NIRF 3.775.6818, com área declarada de 20.000,0 ha, localizado
no Município de Careiro – AM.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 600.350,00 que, acrescido dos juros de mora no valor de R$
195.473,96 e da multa proporcional no valor de R$ 450.262,50, totalizou em R$
1.246.086,46.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 02201/00008/2010 de fls.
01/02, entregue ao contribuinte em 07/04/2010 (tela/SUCOP/AR de fls. 77/78 do
processo digital). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais
relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), Laudo
Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, para o município de CareiroAM , no valor médio de
R$ 150,09/ha.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, e procedendo-se à análise e
verificação dos dados constantes da correspondente DITR/2007, a fiscalização resolveu
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 0,00, arbitrando o valor de R$
3.001.800,00 (R$ 150,09/ha), correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, dados referentes ao
exercício de 2007, para o município de Careiro da Várzea– AM, fls. 04, com
consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$
600.350,00, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 06 a 09.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 12/11/2010 (Telas AR/Sucop de fls. 10), o
inventariante interessado (fls. 23 frente e verso), protocolou sua impugnação, em
10/12/2010, anexada às fls. 14/16, acompanhada dos documentos de fls. 17/33 e 36/57.
Em síntese, alega e requer o seguinte:
- inicialmente, faz breve relato do procedimento fiscal e afirma que em razão do
falecimento de sua genitora, que consta como sujeito passivo da notificação, foi
nomeado inventariante, conforme documentos anexos, dessa forma subscreve a
impugnação como representante da de cujus;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720783/2010-56

- o imóvel foi alienado, em 10/03/1998, pela Sra. Leonor Souza de Lacerda e cônjuge,
ao Sr. Antônio Hortêncio Alcântara, conforme Escritura Pública de Compra e Venda,
lavrada no Cartório de Ofício de Notas da Comarca de Careiro/AM, sendo a referida
venda declarada na DIRPF de 1999, ano base 1998, e que a partir de então, o imóvel
deixou de existir para o contribuinte, devendo ser o comprador responsabilizado pelo
pagamento dos créditos tributários, conforme art. 131, inciso I do CTN;
- ressalta que na supracitada Escritura Pública e nas Declarações de IR da de cujus, o
imóvel possui 201.172 m2, ou seja 20 ha, e não 20.000 ha conforme DITR, havendo
evidente equívoco na informação sobre a terra;
- por falta de orientação não efetuou a Comunicação de Alienação à Receita Federal,
permanecendo, até a presente data, o imóvel em seu nome, já que o comprador jamais
declarou a sua aquisição ao Órgão Tributário. Todavia, com vistas a regularizar a
situação, foi apresentada à RFB a Diac Comunicação de Alienação, cuja comprovação
instrui o presente processo;
- provavelmente é o Sr. Antônio Hortêncio Alcântara, ou outro adquirente posterior, o
responsável pelas declarações, porquanto é de desconhecimento dos herdeiros da de
cujus as referidas declarações em seu nome, só vindo a tomar ciência das mesmas com
as notificações realizadas pela RFB em seu endereço;
Por fim, requer seja acolhida a impugnação para isentar os herdeiros da de cujus da
responsabilidade pelo pagamento, que deverá ser cobrado do atual proprietário do
imóvel, indicado na escritura de compra e venda.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primeiramente formalizados em papel, antes de
sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não tendo sido apresentados documentos hábeis para comprovar que o contribuinte
estivesse desvinculado do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador do
ITR/2007, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo.
ERRO DE FATO REVISÃO DE OFÍCIO
Demonstrado e comprovado nos autos que a área total foi informada na correspondente
DITR/2007, com três casas decimais a mais, configurando-se a hipótese de erro de fato,
cabe alterar a dimensão dessa área, para efeito de revisão do lançamento de ofício,
adequando a exigência à realidade fática do imóvel.
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se matéria não impugnada o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado para o
ITR/2007, por não ter sido contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Da parte procedente temos:
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo interessado,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 02201/00006/2010 de fls.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720783/2010-56

05/09, para alterar a área total informada na correspondente DITR/2007, de 20.000,0 ha
para 20,0 ha, com aplicação da alíquota de cálculo máxima de 1,0%, além de ajustar
VTN arbitrado para R$ 3.001,80 (20,0 ha x R$ 150,09/ha), e demais alterações
decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$
600.350,00 para R$ 20,02, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Do Recurso de Ofício
O recurso de ofício foi interposto com base no art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
com as alterações introduzidas pela Lei n 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força do
recurso necessário, também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que,
enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva.
Do Recurso Voluntário
O inventariante interessado, devidamente intimado da decisão da DRJ em
09/09/2015 (fl. 97), apresentou o recurso voluntário de fls. 90/92 alegando: ilegitimidade
passiva, tendo em vista a alienação do imóvel objeto dos presentes autos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
De fato, o valor exonerado foi de R$ 600.329,98 (seiscentos mil, trezentos e vinte
e nove reais e noventa e oito centavos, de modo que não conheço do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A questão que ainda remanesce em discussão é a discussão sobre o erro da
sujeição passiva.
O recorrente alega que o imóvel em discussão nos presentes autos foi alienado em
10.3.1998, conforme consta da certidão narrativa de inteiro teor constante à fl. 95:
R.0210026 — Procede-se este Registro nos termos da Escritura de Compra e Veda
lavrada em 10.03.1098, às fls. 098, livro 02, deste mesmo cartório, na qual o senhor
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720783/2010-56

ANTONIO HORTÊNCIO ALCÂNTARA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da
Cédula de Identidade n" 222.521-SSP/AM e do CPI' 075.512.402-25 adquiriu o imóvel
constante da presente matricula. VALOR: RS 50.000.00 (cinquenta mil reais). O
referido é verdade e dou ré. Careiro da Várzea/AM., 10 de Março de 1998. Oficial (a)
Márcia Lima da Silva.
Pelo fato de o imóvel ter sido alienado em 1998 e estarmos diante de lançamento
do exercício de 2007, resta claro que não estava nem na posse, nem na propriedade do imóvel.
Neste sentido, aplicável ao caso, o disposto no artigo 131, I do Código Tributário
Nacional:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
Sendo assim, diante da comprovação da alienação do imóvel (ano de 1998) antes
do lançamento do tributo, objeto de cobrança nos presentes autos (exercício de 2007) deve ser
reconhecida a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício por estar abaixo do valor de
alçada e conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para excluir o recorrente por
ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital